Tribunal: STF
Processo: RHC 257358
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 212.254/MG, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso preventivamente e denunciado em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º, I, do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A segregação cautelar antes do trânsito em julgado da sentença condenatória é considerada medida excepcional, a qual, no entanto, reveste-se de legalidade quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    2. No caso, a decisão que decretou a prisão apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, indicando a gravidade concreta da conduta criminosa, tendo em vista a violência e grave ameaça empregada, além do apontado prejuízo financeiro suportado pela vítima, com destaque para o planejamento prévio e a execução articulada entre os agentes. 



    3. "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). 



    4. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, o provimento do recurso para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    De todo modo, as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade social do agente, tendo em vista os seguintes fatores declinados no decreto prisional: 



    Os fatos narrados nos autos indicam que, no dia 29 de agosto de 2024, por volta das 07h41, [...], os denunciados, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, agindo em concurso de agentes e restringindo a liberdade da vítima [...], subtraíram a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em joias e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em espécie. 



    Consta que Jefferson, inicialmente apresentado como vítima, teria se encontrado com Isaque para negociação de joias. No entanto, após investigações, verificou-se que Jefferson, juntamente com os demais denunciados, planejou e executou o crime, sendo sua função específica a de se passar por vítima para despistar a investigação.



    [...] a análise do caso revela a necessidade de imposição da prisão preventiva como garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito, praticado com violência e grave ameaça, além do prejuízo financeiro considerável suportado pela vítima. O planejamento prévio e a execução articulada indicam o elevado grau de periculosidade dos agentes. 



    Além disso, a prisão preventiva é necessária para a conveniência da instrução criminal, considerando o risco concreto de interferência na coleta de provas e eventual coação de testemunhas, visto que os atos dos denunciados foram organizados para despistar as autoridades.



    Na linha de precedentes desta CORTE, essas circunstâncias evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente